Tribunal: TJSP
Processo: 1509886-80.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1509886-80.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LEANDRO FARIAS COSTAS e Interessado JHONATA NASCIMENTO DOS SANTOS,
é embargado COLENDA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 15198
2
Voto no 15198
Embargos de Declaração no 1509886-80.2019.8.26.0220/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Leandro Farias Costa
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de declaração Omissão Inocorrência – Embargos
que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de
apelação Mero inconformismo Inadmissibilidade Medida
interposta para fins de prequestionar a matéria Ausência dos
requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de
Processo Penal Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em face do
V. Acórdão de fls. 360/374, em que por unanimidade foi dado parcial provimento ao
recurso do embargante, apenas para determinar a restituição do veículo apreendido,
ficando mantida a sua condenação à pena de 05 anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 500 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
O embargante opõe o presente recurso alegando a
ocorrência de omissão no julgado, não se conformando com a ausência de
concessão de isenção do pagamento de despesas de estadia do veículo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 15198
3
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado constou apenas a restituição do veículo, não havendo menção à isenção
do pagamento de despesas atinentes à estadia do veículo, exatamente porque o
embargante não faz jus a este benefício.
Em que pese o quanto disposto no artigo 6o da Lei no
6.575/78, prevendo que os veículos recolhidos a depósito por ordem judicial ou os
que estivessem à disposição de autoridade policial estariam isentos do pagamento
das despesas de guincho, bem como na Lei no 13.160/15, a Lei no 13.281/16 deu
nova redação ao artigo 328, § 14o, do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir
transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 15198
4
“Artigo 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por
seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será
avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
[...]
§ 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do
veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem
do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a
autorização do leilão nos termos deste artigo”.
A referida Lei no 13.281/2016 também deu nova redação
ao artigo 271, §§ 4o e 10o, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:
“Artigo 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito
fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
[...]
§ 4o. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por
órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o
proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.
§10o. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período
integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 06 (seis) meses”.
Na hipótese dos autos, levando em consideração que o
veículo foi apreendido em 23 de abril de 2019, ou seja, após a redação dos artigos
271, § 10o, e 328, § 14o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, dada pela Lei no
13.281/2016, tais despesas são devidas e ficam a cargo da genitora do embargante,
legítima proprietária do veículo.
Portanto, não há qualquer motivo que justifique a
oposição do presente recurso. Sua finalidade visa precipuamente o
prequestionamento da matéria, contudo, os embargos de declaração não se prestam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 15198
5
isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos essenciais, a
prequestionar matéria constitucional ou de lei federal; prequestionamentos somente
têm lugar quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal e do entendimento da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator